Tribunal: STF
Processo: HC 86125
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO PENAL. PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSOS
ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDOS. AGRAVOS IMPROVIDOS.
1.      Não tendo fluído o prazo de dois anos (CP, art. 109, VI)
entre os vários marcos interruptivos (data do crime, recebimento da
denúncia e sentença condenatória recorrível) e sobrevindo acórdão
confirmatório da condenação, antes do decurso do período fixado em
lei, está exaurida a chamada prescrição da pretensão punitiva.
2.      Recursos especial e extraordinário indeferidos na origem,
porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não
têm o condão de empecer a formação da coisa julgada.
3.      HC
indeferido.